Tribunal: TJES
Processo: 0001621-80.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001621-80.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: SILVIA REGINA AGRIZZI DE MELO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0001621-80.2018.8.08.0041

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDA: SILVIA REGINA AGRIZZI DE MELO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PRISCILLA BAZZARELA OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES NÃO CONTÍNUAS. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CF/88. NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MODIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a parte autora pela declaração de nulidade das contratações temporárias estabelecidas entre as partes, objetivando a condenação do réu ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas.

O juízo sentenciante reconheceu a prescrição quinquenal e, quanto ao mérito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar nulos os contratos firmados entre as partes no período de 26/11/2013 a 31/12/2017 e condenar o demandado ao pagamento de FGTS sobre os vencimentos/subsídios adimplidos, respeitado o prazo prescricional.

Em sede de Recurso Inominado, o demandado suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório e a ampla defesa, tendo em vista a improcedência do pleito pela produção de prova oral e designação de audiência de instrução e julgamento. Quanto ao mérito, argumenta pela validade das contratações temporárias, diante da interrupção das contratações, restando caraterizada a emergência e excepcionalidade dos contratos, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que as provas produzidas pelas partes são suficientes ao julgamento do mérito processual, inexistindo necessidade de produção de oral, consoante disposto pelo juízo sentenciante.

Analisando os autos processuais, entendo que o mérito recursal prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o juízo sentenciante reconheceu a prescrição quinquenal dos valores requeridos pela recorrida, matéria que não foi impugnada pelo recorrente.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrida foi contratada pelo município recorrente em regime de designação temporária, nos seguintes termos:

Matrícula 007158: contratada na função de
chefe de divisão
da Lei n° 806/09, no período de 08/08/2011 a 01/02/2012;

Matrícula 008067: Contratada na função de
entrevistador
, no período de 26/11/2013 a 27/06/2015 (em nova função e após de 1 ano e 9 meses da anterior contratação);

008914: Contratada na função de
entrevistador
, no período de 01/07/2015 a 30/06/2017;

Nesse aspecto, a recorrida exerceu a função de chefe de divisão pelo período de 06 (seis) meses e, após quase 02 (dois) anos, exerceu a função de entrevistador pelos períodos de 26/11/2013 a 27/06/2015 e 01/07/2015 a 30/06/2017.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015.

Assim sendo, entendo que as contratações da recorrida

foram legais, uma vez que atenderam a necessidades temporárias, considerando a curta duração (inferior a 24 meses) e ausência de sucessivas prorrogações.

Destarte, tratando-se de serviço essencial, devida aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público, inexistindo configuração de violação ao postulado constitucional do concurso público.

A presente matéria se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações do requerente foram válidas – temporárias e realizadas na excepcionalidade do interesse público, sendo devida a improcedência do pleito pela condenação do recorrente ao pagamento retroativo de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
julgar improcedentes
os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)